Tribunal: TJMT
Processo: 1011801-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011801-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (EMBARGANTE), EPÓLIO DE JOSE HONORATO NETO registrado(a) civilmente como JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (EMBARGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO (EMBARGADO), EPÓLIO DE JOSE HONORATO NETO registrado(a) civilmente como JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO ALMEIDA SOUSA - CPF: 021.654.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS UCHOA - CPF: 362.743.307-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 06.923.500/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
250936652, que,
por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de instrumento
, interposto nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000406-49.2024.8.11.0044, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

256846192
), alega que admite que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico, contudo, para improver o recurso, o acórdão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e 489 do CPC, haveria de fundamentar a razão da não utilização da Lei Municipal, notadamente por ela ser a referência para a base de cálculo do ITBI, que é o imposto devido quanto da transferência dominial.

Assim, para que a omissão não se perpetre, elementar que o tema seja enfrentado: Por qual razão a tabela do Incra há ser a referência em detrimento da lei municipal? Nesse sentido, considerando a omissão supra indicada, roga-se pelo provimento do presente recurso, para o fim de reconhecer a omissão apontada e ser dado provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de ser a Lei Municipal a referência para a fixação do valor da causa.

Contrarrazões sob ID. 259405196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O presente recurso, interposto pela parte que teve o provimento negado no acórdão embargado, objetiva suprir alegada omissão, sob o argumento de que a decisão proferida carece de fundamentação quanto aos motivos pelos quais não foi acolhida a sua tese recursal.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que a decisão recorrida atendeu aos requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a decisão embargada.

O magistrado, ao decidir, não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a linha de raciocínio exposta na decisão seja capaz de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que levaram à conclusão adotada.

Nesse sentido, destaca-se que a obrigação imposta ao magistrado é de fundamentar os motivos que embasam a sua decisão, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas não há imposição legal para que se explique por que outros caminhos jurídicos ou teses não foram acolhidos, desde que a decisão seja clara e contenha a devida fundamentação.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo, considerando a média de preços da Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais, sendo esta a mais recente publicada, bem como que a área objeto da ação possui aproximadamente 2.951 hectares, com fulcro no artigo 292, §3o do CPC, atribuiu à causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$ 104.751.469,94 (cento e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

(...)

No que tange à correção de ofício do valor dado à causa, melhor sorte não lhe socorre.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao valor patrimonial discutido pelas partes, ainda que não haja proveito econômico imediato.
Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.631/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

(...)

Dessa forma, o valor da causa deve ser correspondente ao benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, ou seja, deve corresponder ao valor da área rural sub judice.” (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido, destaca-se que a obrigação imposta ao magistrado é de fundamentar os motivos que embasam a decisão, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas
não há imposição legal para que se explique por que não adotou outra interpretação legal ou tese doutrinária ou entendimento jurisprudencial suscitado, desde que a decisão seja clara e contenha a devida fundamentação.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025